Tribunal: STF
Processo: ARE 1580930
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO TEMA Nº 339 DA REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INCABÍVEL AGRAVO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO ART. 5º, LVI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Leonardo Torres Barbalho contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido no âmbito de apelação criminal, que restou assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. DIRETOR DE SECRETARIA DE VARA DO TRABALHO. SUBTRAÇÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTAS JUDICIAIS. FALSIFICAÇÃO DE DESPACHOS-OFÍCIOS COMO SE "DE ORDEM" FOSSEM. LIBERAÇÃO DAS VERBAS EM FAVOR DE CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS QUE NÃO ERAM PARTE NEM PERITOS NAS AÇÕES TRABALHISTAS. CINCO TRANSFERÊNCIAS CONSUMADAS E UMA TENTADA. PECULATO-FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES. NULIDADES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ART. 1, §4º, DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. ALCANCE. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO POR JUÍZO DIVERSO DO CRIMINAL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. INTENÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS CONTAS JUDICIAIS LESADAS. POSSIBILIDADE. OBTENÇÃO DA MAIOR PARTE DOS DADOS BANCÁRIOS DOS ACUSADOS POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL FEDERAL. FONTE INDEPENDENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOLO. EXAME DA DISCUSSÃO PELO TRF5 NA CORRELATA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPEITO A COERÊNCIA E A SEGURANÇA JURÍDICA. AFASTAMENTO DO DOLO DOS PARTICULARES. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS RECURSOS RECEBIDOS A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO POR UM DOS PARTICULARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTOLAVAGEM. POSTERIORES SAQUES, PAGAMENTOS DE BOLETOS E TRANSFERÊNCIAS. CONDUTAS DIVERSAS DAS QUE ENSEJARAM A CONSUMAÇÃO DOS PECULATOS. DESNECESSIDADE DE SOFISTICAÇÃO NA DISSOCIAÇÃO DOS RECURSOS DA ORIGEM CRIMINOSA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE USO DO PRODUTO DO CRIME E LAVAGEM. INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO. ENGODO DIRETAMENTE ASSOCIADO AO CRIME DE PECULATO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUBSQUENTES EM NOME DE TERCEIROS COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL. FALTA DE PROVAS MAIS ROBUSTAS QUANTO AO DOLO DE LAVAGEM. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, CP. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO DE UM E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS OUTROS DOIS.” (e-doc. 461).



    2. Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 489). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta a ocorrência de violação direta aos arts. 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que houve utilização, no acórdão condenatório, de provas ilícitas, decorrentes de quebra de sigilo bancário determinada por juízo absolutamente incompetente — a 3ª Vara do Trabalho de Mossoró — o que afrontaria o comando constitucional que veda o uso, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos. Aduz, ainda, que o Tribunal de origem deixou de enfrentar questões essenciais suscitadas na apelação. Tal proceder, afirma, configura ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição. 



    4. A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, no tocante à suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição, entendendo que o acórdão estaria devidamente fundamentado, nos termos da tese firmada no Tema 339/STF. No mais, quanto à alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, inadmitiu a irresignação apontando que haveria ofensa reflexa, uma vez que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional (e-doc. 529). 



    5. Na petição de agravo, o recorrente reitera a alegação de violação direta ao art. 93, IX, da Constituição. Volta a argumentar que o acórdão recorrido respaldou a condenação em provas ilícitas, provenientes de quebra de sigilo bancário determinada por juízo absolutamente incompetente, o que ofenderia frontalmente o art. 5º, LVI, da Constituição. Requer o provimento do agravo para que seja admitido o recurso extraordinário e, posteriormente, dado provimento ao apelo extremo, a fim de declarar a nulidade das provas tidas como ilícitas e do acórdão condenatório (e-doc. 546).



    6. Na contraminuta, o Ministério Público Federal aponta que o agravo é apenas parcialmente cognoscível, pois o recorrente utilizou a mesma peça para impugnar simultaneamente a parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e a parte que negou seguimento, embora cada qual esteja sujeita a regime recursal distinto — sendo cabível o agravo do art. 1.042 do CPC apenas quanto ao juízo negativo de admissibilidade. No mérito, requer o desprovimento do agravo (e-doc. 550). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 



    “(...) Acerca do art. 5º, LVI, da Carta Magna, tido como violado, verifica-se que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, razão pela qual INADMITO o apelo extremo neste ponto. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, observa-se que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado, nos termos da Tese 339 firmada pelo STF (" o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão "), razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao apelo extremo neste ponto.” (e-doc. 529; grifos nossos). 



    8. Verifico que a Corte de origem aplicou o Tema RG nº 339, no tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CF, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    9. No mais, registre-se que a decisão de inadmissão do apelo extremo salientou, corretamente, que a análise da tese defensiva relativa à ilicitude da prova — fundada na alegada incompetência do juízo para determinar a quebra de sigilo bancário — pressupõe a interpretação de legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 105/2001 e Código de Processo Penal). 



    10. Trata-se, portanto, de controvérsia cuja solução depende da prévia leitura do ordenamento infraconstitucional e da interpretação conferida aos dispositivos pela Corte recorrida, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, por ausência de ofensa constitucional direta. Eventual violação ao art. 5º, LVI, da Constituição — se existente — seria meramente reflexa, não havendo espaço para o exame da matéria na via do apelo extremo. Nesse sentido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.605/1998. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.506.007-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 07/01/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEQUESTRO DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DA UNIDADE FAMILIAR. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. A possibilidade de sequestro de bens cuja origem lícita não foi comprovada requer a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.379.215-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 01/07/2024; grifos nossos)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILÍCITO FISCAL. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DE PROVAS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.6.2012. A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão da origem, bem como do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 755.807-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 22/10/2013; grifos nossos)



    11. Também quanto à alegação de incompetência do juízo trabalhista para determinar a quebra de sigilo bancário — fundamento que sustenta o pedido de nulidade das provas e de todo o processo —, verifica-se que o exame do pleito, igualmente, exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional, providência, repito, inviável na via eleita. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que discussões acerca da competência, quando dependentes da interpretação da legislação federal, configuram ofensa reflexa à Constituição, insuficiente para abrir a via excepcional. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.979/2020 e DECRETO N. 10.282/2020). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.334.178-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 01/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.271.802-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator